Tribunal: TJMT
Processo: 1017493-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017493-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), DOUGLAS HENRIQUE GOMES - CPF: 067.180.281-00 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA - CPF: 082.337.521-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS HENRIQUE GOMES - CPF: 067.180.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. R. M. - CPF: 082.873.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade e variedade de entorpecente apreendido em posse do paciente e dos demais investigados [5.221 g (cinco mil duzentos e vinte e um gramas) de cocaína e 48.580 g (quarenta e oito mil quinhentos e oitenta gramas) de maconha], somadas às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva e dedicação profissional ao narcotráfico, observado ainda o fato de que os policiais militares foram recebidos com disparos de arma de fogo ao se aproximarem do imóvel em que os increpados se encontravam, bem como a presença de indícios de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

—

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1017493-19.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. LEANDRO PERES DIAS NUNES

PACIENTE:

DOUGLAS HENRIQUE GOMES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1008867-79.2025.8.11.0042 (PJe), em decorrência da suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 244-B do ECA.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
15/05/2025
e, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o converteu em prisão preventiva, à conta do possível envolvimento de
DOUGLAS
com os delitos supramencionados.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
derivada, em primeiro lugar, da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, face à ausência de seus
pressupostos legais
, notadamente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário desta ordem e, em segundo lugar, porquanto teria sido decretada
à míngua de fundamentação adequada
; razões pelas quais seriam suficientes e mais adequadas as
medidas cautelares mais brandas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 289987875 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 290377874), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 290965352.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 293872388).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DOUGLAS HENRIQUE GOMES
, juntamente com
Cleiton José da Silva
e
Gabriel Henrique Oliveira Costa
,

foi

preso em flagrante delito
em
15/05
/2025
, pela suposta prática
dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput,
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
, e pelo
art. 244-B do ECA.

Colhe-se do Relatório n. 2025.7.68972, subscrito pela d. autoridade policial, que, após longo período de monitoramento realizado pela Agência Local de Inteligência do 3o BPM, bem como pelas viaturas de área, tendo como alvos três residências e dois suspeitos constantemente citados em denúncias — sendo um deles identificado como
Gabriel
e o outro conhecido como
Cleiton
—, policiais se dirigiram até os três endereços sob investigação que, segundo denúncias e diligências, seriam utilizados para o depósito de drogas e armas de fogo.

Assim, em 15 de maio de 2025, como um denunciante anônimo informou a chegada de uma grande quantidade de entorpecentes ao depósito principal, bem como a presença dos investigados no local, com vistas à separação das substâncias para posterior distribuição, equipes policiais se deslocaram até lá, tratando-se, por clareza, de uma residência localizada em rua sem nome, paralela à Rua Gisele Campos, no Bairro 1o de Março, em Cuiabá/MT.

Ao se aproximarem do portão, as guarnições foram recebidas com disparos de arma de fogo, aparentemente efetuados do interior da residência, os quais, felizmente, não atingiram nenhum policial.

Foi possível então ouvir uma intensa movimentação dentro do imóvel, o que ensejou a entrada imediata no local, onde três suspeitos foram abordados —
DOUGLAS,
Cleiton
e
Gabriel
— e o seguinte material foi apreendido: 18 (dezoito) invólucros grandes aparentando ser maconha;15 (quinze) tabletes médios aparentando ser maconha; 2 (duas) barras aparentando ser pasta base de cocaína; 5 (cinco) invólucros contendo substância branca, semelhante à cocaína; 4 (quatro) embalagens tipo
ziploc
, com pequenas porções aparentando ser cocaína; 6 (seis) balanças de precisão, sendo 2

médias e 4 pequenas; 5 (cinco) invólucros médios contendo pó branco, análogo à cocaína; e 1 (uma) garrafa de solvente VIC REMOV, além de diversos apetrechos para preparo e embalagem de narcóticos, como tesoura, sacolas e invólucros.

Logo que os três suspeitos receberam voz de prisão,
Cleiton
, na presença da guarnição, arremessou dois aparelhos celulares ao chão e passou a pisoteá-los, danificando-os.

Em sequência, uma segunda equipe, que se encontrava em frente a uma residência inabitada na Rua 02, no mesmo bairro, onde estava estacionada a motocicleta de propriedade de
Gabriel
, após tomar ciência da primeira apreensão, adentrou o referido imóvel, onde foram apreendidas mais substâncias ilícitas, bem como apetrechos relacionados à narcotraficância.

No interior de um banheiro, os policiais localizaram: 12 (doze) porções (meia barra) vermelhas aparentando ser maconha; 33 (trinta e três) barras de cor verde aparentando ser maconha; 2 (duas) barras de cor branca aparentando ser pasta base de cocaína; 3 (três) porções grandes com adesivo animado, aparentando ser maconha; e 2 (duas) balanças de precisão, sendo 1 grande e 1 média. A motocicleta de
Gabriel
permaneceu no local por falta de meios para remoção.

Por fim, uma terceira equipe, próxima ao terceiro endereço, que seria a residência particular de
Gabriel
, fez contato com a moradora identificada como
Júlia Valentins Rocha Maia
, adolescente e esposa de
Gabriel
, a qual autorizou a entrada dos policiais e, sem oferecer resistência, indicou o local onde se encontrava o dinheiro proveniente do tráfico de drogas. O valor estava distribuído em duas bolsas, sendo uma dentro de um guarda-roupas e outra em um armário nos fundos da residência. No mesmo local, também foi apreendida uma pequena quantidade de entorpecente. Durante a abordagem, novamente foram efetuados disparos de arma de fogo em direção às equipes, oriundos de uma mata próxima, mas o autor não logrou êxito em atingir os policiais.

Diante disso, foram acionadas as equipes do CIOPAER, Força Tática CR1 e BOPE, que prestaram apoio especializado tanto na segurança do local quanto nas buscas pelos responsáveis pelos disparos. Foi necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos policiais e dos infratores.

Conforme contextualizado pela d. autoridade policial,
Cleiton
teria substituído um indivíduo de nome
Gilmar
, falecido há alguns meses, na organização criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo a função de armazenar e distribuir drogas e armas. Além disso, durante os trâmites da ocorrência, colhe-se do relatório que
Gabriel
declarou que todo o valor apreendido em sua residência lhe pertencia.

Por sua vez, quanto à segregação de
DOUGLAS
, extrai-se dos autos que, realizada a prisão em flagrante, em sede de audiência de custódia, o claustro foi
homologado
e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico de drogas, associação para o narcotráfico
e
corrupção de menores
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.152758; do depoimento dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.224954; e do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.026485-A01, que atestou se tratar o material apreendido, em sua totalidade, de aproximadamente
5.221 g
(cinco mil duzentos e vinte e um gramas) de
cocaína
e
48.580 g
(quarenta e oito mil quinhentos e oitenta gramas) de
maconha
.

Não ignoro, por sua vez, que, à d. autoridade policial,
DOUGLAS
admitiu
seu envolvimento com o comércio malsão, prestando as seguintes informações em seu interrogatório,
in verbis
:

“[...]
QUE, há dois dias alugou uma casa, localizada no bairro Primeiro de Março - segunda etapa, pelo valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); QUE,
confessa [que] o objetivo de alugar a casa era utilizá-la para venda de drogas
; QUE,
confessa que quinze tabletes de maconha, duas balanças, dois pacotes de pasta base já embalado, uma pequena quantia de maconha, são de sua propriedade e as utilizaria para a venda de drogas
; QUE, não foi encontrado nenhum dinheiro em sua residência; QUE, não conhece os outros conduzidos, nunca tendo contato anteriormente com eles; QUE, perguntado se tem conhecimento de quem é o valor aproximado apreendido de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) disse que não tem conhecimento”.

(ID 194142531 – autos n. 1008867-79.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Por sua vez, ao serem interrogados,
Cleiton
e
Gabriel
negaram
qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, aduzindo serem
meros usuários
, com
Gabriel
relatando que, na data, estaria
adquirindo entorpecentes de DOUGLAS
(ID 194142533 e ID 194142532, respectivamente, dos autos n. 1008867-79.2025.8.11.0042).

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, dada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
, bem como as
circunstâncias da abordagem.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria,
chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se os autuados permanecerem em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, não só em razão da grande quantidade e variedade encontrada de drogas, mas em razão de a apreensão ter ocorrido em circunstância que permite suspeitar que ocorria a comercialização do entorpecente, além de os agentes públicos que executaram as diligências que culminaram com a prisão dos flagrados terem sido recebidos com disparos de arma de fogo, possivelmente por comparsas dos autuados ainda não identificados, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social
.

Lado outro,
a prisão também é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que os flagrados Cleiton e Gabriel possuem registros criminais e ações penais
(ids. 194187344 e 194185740), o que evidencia que
medidas diversas da prisão, neste momento, não servirão para evitar a sua renitência delitiva
[...].

No que tange ao flagranteado Douglas, em que pese ele não ostente antecedentes criminais (id. 194185731), entendo que, por ora, em razão da grande quantidade e variedade de drogas apreendida, além de apetrechos utilizados na comercialização de entorpecentes, somado ao possível envolvimento dos autuados com organização criminosa que atua no país, há risco gerado pelo seu estado de liberdade, o que recomenda, neste momento, que a sua segregação seja também mantida, até que as investigações melhor esclareçam os fatos
.

[...] Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
CLEITON JOSÉ DA SILVA, DOUGLAS HENRIQUE GOMES
e
GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA COSTA
, com qualificação no auto,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 194237034 – autos n. 1008867-79.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, colhe-se dos autos que
DOUGLAS
,
Cleiton
e
Gabriel
foram
presos em flagrante delito
em razão da apreensão de um total de
5.221 g
(cinco mil duzentos e vinte e um gramas) de
cocaína
e
48.580 g
(quarenta e oito mil quinhentos e oitenta gramas) de
maconha
, distribuídos em
duas residências
, tendo sido ainda apreendidos
diversos apetrechos relacionados ao comércio malsão
— 08 (oito) balanças de precisão; tesoura; sacolas
ziplock
; rolo de plástico filme —, bem como a quantia de
R$ 87.650,00 (oitenta e sete mil e seiscentos e cinquenta reais) em espécie
, encontrada na residência de
Gabriel
;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não se deve ignorar, outrossim, que os policiais, ao se aproximarem da residência em que se encontravam os investigados, foram
recebidos com disparos de arma de fogo
, e, logo ao adentrarem o imóvel,
visualizaram os três
, contexto em que
Cleiton
passou a destruir dois aparelhos celulares; cabendo ainda rememorar a informação de que
Cleiton
teria, em tese, substituído
um indivíduo de nome
Gilmar
, falecido há alguns meses, na organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, com a função de armazenar e distribuir drogas e armas.

E, como se sabe,
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade social do paciente pelos
indícios de integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Em outras palavras, a despeito da irresignação do impetrante em sentido contrário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
— a indicar aparente
habitualidade delitiva
, considerado o teor da
denúncia apócrifa
e o fato de que a expressividade da apreensão, tanto em termos de
quantidade
quanto de
variedade
de drogas,
não permite concluir,
a priori,
se tratar de traficante ocasional
— conduzem à constatação da
periculosidade social
de
DOUGLAS
, que foi, ademais, preso em flagrante delito na companhia de
Cleiton
, supostamente pertencente à organização criminosa
Comando Vermelho
; razão pela qual entendo que agiu acertadamente a autoridade indigitada coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DOUGLAS HENRIQUE GOMES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025